Tribunal: TJSP
Processo: 1012335-19.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de Cobrança – Inadimplemento – Mora não purgada – Falta de prova de pagamento – Alegado acordo verbal com a imobiliária não comprovado – Ônus do locatário e do fiador – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Recurso não provido.